Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Definir se há interesse recursal na interposição do agravo de instrumento;
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
2. A utilidade do recurso se mostra comprometida, pois o determinado pela decisão recorrida foi integralmente cumprido, sem ressalvas.
3. O eventual provimento do agravo não retornaria as partes à situação anterior, pois seus efeitos já se esgotaram.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e não provido.
TESE DE JULGAMENTO:
1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
2. A utilidade do recurso se mostra comprometida quando a decisão recorrida já foi integralmente cumprida antes da interposição do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 17, 996, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1420261, 07183448420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).